Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de minuta de contrarrazões ao agravo de instrumento n. 0752197-79.2024.8.07.0000 e que fora inadvertidamente distribuída como se tratasse do próprio recurso. Em consulta àqueles autos, constata-se que a minuta também fora corretamente protocolada no recurso adequado. Desta feita, ARQUIVEM-SE os autos, com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403.